Tribunal: TJSP
Processo: 0002666-39.2014.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002666-39.2014.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOCICLEIDE MEDEIROS
HILÁRIO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002666-39.2014.8.26.0048 -Voto no 9665 PF
2
Apelação Criminal no 0002666-39.2014.8.26.0048
Apelante: Ministério Público
Apelado: Jocicleide Medeiros Hilário
Comarca: Atibaia
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Leonardo Marzola Colombini
VOTO no 9.665
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
Prova
duvidosa da materialidade e autoria da conduta
imputada à ré. Dúvida relevante que opera em favor
dela.
Absolvição
mantida.
Recurso
ministerial
desprovido.
1) JOCICLEIDE MEDEIROS HILÁRIO foi absolvida,
pela r. sentença de fls. 374/382, da acusação de incursa no art. 168, § 1o, III,
do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Recorre o Ministério Público (fls. 386/390) pugnando
pela condenação nos termos da r. sentença recorrida.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
406/408), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 425/428).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em janeiro de 2014
JOCICLEIDE MEDEIROS HILÁRIO, em razão do emprego e profissão, teria se
apropriado da quantia de R$ 700,00 de que tinha posse, pertencentes à
Comunidade Terapêutica para Tratamento de Dependentes Químicos Ltda,
representada por A.D.R.
Na fase inquisitorial, a apelada negou a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002666-39.2014.8.26.0048 -Voto no 9665 PF
3
delituosa, afirmando que trabalhou por 10 meses como auxiliar de enfermagem
e coordenadora de tratamento na "Comunidade Terapêutica para Tratamento
de Dependentes". Aduziu que, certa feita, o coordenador geral Leandro pediu
que fornecesse o número de sua conta corrente para depósitos em dinheiro
referentes à mensalidade, translado, dinheiro de cantina etc. Posteriormente,
forneceu ao funcionário Rodrigo o cartão e a senha de sua conta corrente,
para que ele fizesse os saques. Negou ter se apropriado de qualquer valor ou
ter pedido que algum familiar de paciente efetuasse depósitos em sua conta
pessoal. Por fim, aduziu que move ação trabalhista contra a clínica, razão pela
qual acredita estar sendo acusada injustamente. Em Juízo, tornou-se revel.
A testemunha Jovineia, em contraditório, informou
que seu irmão esteve internado na clínica por 07 meses e que o primeiro
pagamento foi depositado em uma conta corrente fornecida por um homem,
que não sabe se seria o proprietário do estabelecimento. Posteriormente, foi
informada de que deveria efetuar os depósitos em outra conta da própria
clínica. Não lhe disseram que a apelada se apropriara do dinheiro.
A testemunha Leandro, coordenador geral da
clínica, informou que a apelada trabalhava como técnica de enfermagem. Não
se recordou de Jovineia e nem de seu irmão Agnaldo, paciente da clínica.
Aduziu que as mensalidades eram depositadas na conta corrente da empresa
e as despesas referentes à higiene pessoal, remédios etc. em sua conta
pessoal. Acrescentou que o proprietário da clínica foi preso e que a apelada
não tinha autorização para receber qualquer valor em nome da empresa.
Confirmou que ela ingressou com ação trabalhista contra a clínica.
A manutenção da absolvição é medida de rigor. No
presente caso não ficou comprovado que a apelada se apropriou do
numerário, invertendo o título da posse.
O que restou comprovado, a partir do relato da
testemunha Jovineia, é que um homem, que não foi identificado, forneceu os
dados da conta corrente para que ela efetuasse o depósito da primeira
mensalidade. A testemunha, inclusive, disse que não manteve contato com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002666-39.2014.8.26.0048 -Voto no 9665 PF
4
apelada e desconhece se ela se apropriou de qualquer valor.
Não se sabe, todavia, se a apelada repassou ou não
o valor para a clínica, porque o proprietário do estabelecimento e o funcionário
Rodrigo não foram inquiridos e Leandro não soube prestar essa informação.
Desta forma, sem que haja prova concreta e
induvidosa, não há sustentação para a condenação, que traz sérias
consequências na vida do apenado, como inclusive sustentado no parecer
ministerial em Segunda Instância, que destacou as mesmas inconsistências
apontadas pelo Magistrado a quo e ora repisadas.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente
para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição do réu é medida
que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente
em torno da existência de certa realidade”.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso
ministerial.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator